Tribunal: STF
Processo: RHC 263834
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Keven Alexsander da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    2. In casu, nota-se que os policiais fizeram investigações prévias em virtude de denúncias anônimas recebidas, e após a expedição de mandado de busca e apreensão pelo Juízo, devidamente fundamentado, dirigiram-se à residência do agravante, local onde foram apreendidas drogas e petrechos para sua preparação, o que afasta a alegação de nulidade probatória. 



    3. O Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, asseverando que o acervo probatório dos autos é bastante para reconhecer a materialidade do fato delituoso e a autoria, bem como a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico. Destacou a existência de investigações, que perduraram por três meses, com a realização de campanas no endereço do réu, e a confirmação dos atos típicos de traficância, seguidas do cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços, quando foram encontrados entorpecentes, com características semelhantes entre si, e embalagens plásticas idênticas, bem como petrechos utilizados para fracionar as substâncias. Ainda segundo as provas coligidas nos autos, havia divisão de tarefas entre os associados, indicando que o agravante seria o dono do "ponto de vendas", enquanto o corréu e seu irmão adolescente guardavam, fracionavam e comercializavam a droga ao primeiro. 



    4. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 



    5. Desconstituir a conclusão da instância ordinária acerca da responsabilidade penal do agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, demandaria aprofundado revolvimento fáticoprobatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus , marcado por cognição sumária e rito célere. 



    6. Diante da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 



    7 . Agravo regimental desprovido.



    (HC 885.965 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    a) PRELIMINARMENTE, reconhecer a ilicitude da prova obtida por meio da busca e apreensão ilegal, e de todas as dela decorrentes, para ABSOLVER o Recorrente de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 



    b) NO MÉRITO, caso superada a preliminar, ABSOLVER o Recorrente de todas as imputações por manifesta insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, caso mantida a condenação por tráfico: 



    c.1) ABSOLVER o Recorrente da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35), por atipicidade da conduta, e DESCLASSIFICAR a conduta remanescente para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06; 



    c.2) AFASTAR a condenação por associação para o tráfico e APLICAR a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena, fixação de regime prisional mais brando e, se for o caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Na remota hipótese de não serem acolhidos os pedidos absolutórios, o que se admite apenas por dever de ofício, a decisão ainda assim merece reparo: 



    d) Desclassificação para Uso (Art. 28 da Lei 11.343/06): A ínfima quantidade de droga encontrada com o Recorrente (7,59g de maconha), aliada à sua confissão de uso e à ausência de qualquer apetrecho típico da traficância (balança de precisão, anotações de contabilidade), impõe a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28. 



    e) Aplicação do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º): Uma vez afastada a insustentável condenação por associação criminosa, não há qualquer óbice à aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado". O Recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, preenchendo todos os requisitos legais para a concessão da benesse em seu patamar máximo (2/3).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). PACIENTE CONDENADO A 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AMPARADA EM PRÉVIAS DILIGÊNCIAS E MANDADO JUDICIAL. VEDAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO (ART. 35). PRECEDENTES DO STF E STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A desconstituição do decreto condenatório, seja para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para posse para consumo pessoal (art. 28), demandaria o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus e de seu recurso ordinário. 



    2. A alegação de ilicitude da prova por busca e apreensão baseada exclusivamente em denúncia anônima é afastada, porquanto as investigações preliminares ou o inquérito foram conduzidos sob sigilo e houve diligências prévias para apuração dos fatos, resultando na expedição de Mandado de Busca e Apreensão. Os depoimentos de servidores policiais possuem eficácia probatória, especialmente quando corroborados, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) indica a dedicação à atividade criminosa, requisito que obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06). 



    - Pelo desprovimento do Recurso Ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2409943/SP), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição (desde 21/10/2024).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente